Tribunal: TJPA
Processo: 0809646-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809646-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MEDIDAS CAUTELARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. PEDIDO DE
DIVISÃO EQUITATIVA DA REPARAÇÃO ENTRE OS REQUERIDOS NA PROPORÇÃO DE 1/8. PROCESSO AINDA EM FASE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1 – Em que pese os argumentos do recorrente, não vislumbro motivos para reforma da decisão ora agravada, considerando que os argumentos suscitados no agravo de Instrumento, ratificados neste agravo interno, foram analisados, ainda que de forma não exauriente, não convencendo do erro da decisão de primeiro grau agravada.

2 - No caso dos autos, o recebimento da inicial da ACP se deu com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que no decorrer da petição indicou as condutas tidas como ímprobas do ora recorrente, que seria
o
Prefeito Municipal,
como salientado no presente recurso. P
ortanto seria o gestor público
, de tal forma que não haveria como negar que o cargo ocupado possuí relação direta com as condutas relatadas na inicial, de que foram efetuadas dispensas de licitação para serviços que já teriam sido realizados com recursos da própria Prefeitura, com o fito de mascarar suposto desvio de verbas públicas, o que deve ser melhor apurado durante a instrução do processo no primeiro grau.

3 - Salientei ainda que, os atos mencionados teriam causado grave lesão ao erário do município, totalizando o prejuízo, em tese, na esfera de R$ 471.622,00 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais), ocasionando, por efeito, o suposto enriquecimento ilícito do agravante e dos demais envolvidos. Outrossim,
sendo o ora recorrente, Prefeito Municipal à época dos fatos, portanto, gestor e responsável pelas contas públicas e observância da probidade nos contratos da administração, pelo que deve suportar a indisponibilidade dos seus bens.

4 - Destaquei que, diante da presença do fumus boni iuris, com a existência de fortes indícios da responsabilidade do agravante na prática de atos de improbidade, bem como, a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal, necessária a manutenção da decretação de indisponibilidade dos bens, os quais conferem efetividade a eventual provimento futuro, sob pena de seu total esvaziamento.

5 - Por fim, quanto ao pedido de limitação da indisponibilidade a 1/8, a fim de que seja suportada em parte por todos os requeridos, ressaltei que o processo se encontra em fase inicial, não havendo ainda como delimitar a responsabilidade de cada requerido, pelo que devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação.

4- Assim, entendo não haver motivos para reforma da decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso.

5 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
, contra decisão monocrática proferida por esta magistrada (Id nº 2454040) que negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão inicial que deferiu as medidas cautelares requeridas na Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa nº 0802062-25.2019.8.14.0009, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, determinando o bloqueio de bens e valores do agravante e outros requeridos, de forma solidária, no importe de R$ 471.622,00 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais), além da quebra de sigilo bancário e fiscal dos mesmos.

Contra essa decisão o agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a concessão de tutela antecipada recursal, no sentido de reverter a constrição ou, alternativamente, converter a indisponibilidade genérica de bens em indisponibilidade equitativa, na razão de 1/8 sobre o patrimônio de cada litisconsorte passivo.

Coube-me a relatora do feito por distribuição, tendo esta relatora indeferido a tutela antecipada recursal (Id nº 2454040)

Dessa decisão o agravante interpôs o presente agravo interno, alegando, as mesmas razões já trazidas no bojo do agravo de instrumento, em síntese: a ausência de requisitos necessários para indisponibilidade de bens, pois as provas carreadas nos autos teriam sido produzidas pelo Ministério Público de maneira unilateral por adversário político, inexistindo fé pública ou robustez para comprovar as alegação de prejuízo ao erário.

Outrossim, defende que como a ação foi proposta contra oito requeridos, não sendo nesse momento possível delimitar a participação de cada um deles nos atos ímprobos, a indisponibilidade deve recair de forma equitativa, na proporção de 1/8.

Requereu assim, a reforma da decisão liminar, para conceder a tutela recursal, suspendendo a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante, ou, sendo mantida a decisão de indisponibilidade, a aplicação equitativa da constrição, na proporção de 1/8.

Em contrarrazões, o agravado, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo Interno. (Id nº 2726273)

Instado a se manifestar quanto ao Agravo de Instrumento, o Ministério Público de Segundo Grau, devolveu os autos, para julgamento do Agravo Interno, com posterior retorno para análise e manifestação conclusiva do Agravo de Instrumento. (Id nº 2864738)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o inconformismo do agravante quanto ao indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, com a manutenção da decisão agravada em sede de cognição sumária.

Em que pese os argumentos do recorrente, não vislumbro motivos para reforma da decisão ora agravada, considerando que os argumentos suscitados no agravo de Instrumento, ora ratificados neste agravo interno, foram analisados, ainda que de forma não exauriente, não convencendo esta Relatora do erro da decisão de primeiro grau.

Segundo o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992, a indisponibilidade de bens é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sendo inclusive, desnecessária a prova do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que os réus estariam dilapidando seus patrimônios, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que no decorrer da petição indicou as condutas tidas como ímprobas do ora requerido, que seria o
Prefeito Municipal,
como salientado no presente recurso,

portanto seria o gestor público,
de forma que não haveria como negar que o cargo ocupado possuía relação direta com as condutas relatadas na inicial, de que foram efetuadas dispensas de licitação para serviços que já teriam sido realizados com recursos da própria Prefeitura, com o fito de mascarar suposto desvio de verbas públicas, o que deve ser melhor apurado durante a instrução do processo no primeiro grau.

Salientei ainda que, os atos mencionados na inicial causaram grave lesão ao erário do município, totalizando o prejuízo, em tese, na esfera de R$ 471.622,00 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais), ocasionando, por efeito, o suposto enriquecimento ilícito do agravante e dos demais envolvidos e, sendo o ora recorrente, Prefeito Municipal à época dos fatos, portanto, gestor e responsável pelas contas públicas e observância da probidade nos contratos da administração, pelo que deve suportar a indisponibilidade dos seus bens.

Destaquei a presença do
fumus boni iuris
, diante da existência de fortes indícios da sua responsabilidade na prática de atos de improbidade, bem como, a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal, concluindo pela manutenção da decretação de indisponibilidade dos bens, os quais conferem efetividade a eventual provimento futuro, sob pena de seu total esvaziamento.

Por fim, quanto ao pedido de limitação da indisponibilidade a 1/8, a fim de que seja suportada em parte por todos os requeridos, ressaltei que o processo se encontra em fase inicial, não havendo ainda como delimitar a responsabilidade de cada requerido, pelo que devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação.

Na decisão ora agravada, colacionei a seguinte jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ART.
105
,
I
,
f
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.192/RJ, A QUAL DETERMINOU QUE A INDISPONIBILIDADE DECRETADA NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DEVERIA RECAIR SOBRE OS BENS QUE ASSEGURASSEM O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO OU SOBRE O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL RESULTANTE DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATO RECLAMADO QUE, LASTREADO NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS PELOS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS, MANTEVE A INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS DA EMPRESA RECLAMANTE, INDEFERINDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL DE VALOR TIDO POR INSUFICIENTE. ESTÁGIO DA INSTRUÇÃO DA SUBJACENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE AINDA NÃO É POSSÍVEL DELIMITAR A QUOTA DE RESPONSABILIDADE DE CADA AGENTE. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1 (...). 4 -
Como até o presente estágio da instrução processual da ação civil pública subjacente não é possível aferir o grau de participação dos réus nas condutas ímprobas que lhes são imputadas, devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação. Precedentes. 5 - Reclamação julgada improcedente
. (Rcl 16.514/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 02/06/2014)

Ressalte-se, que esta Turma de Direito Público, já julgou outro recurso de minha relatoria (Agravo de Instrumento nº 0809628-52.2019.8.14.0000), de qual o presente agravo de instrumento era prevento, o qual atacava a mesma decisão de primeiro grau objeto deste recurso, ficando aquela mantida, com o desprovimento do recurso.

Vejamos a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.

1 -
Preliminar de Violação ao Princípio do Juiz Natural.
Inicialmente, quanto a preliminar de violação do princípio do juiz natural suscitada pela agravante, não vislumbro sua configuração na hipótese considerando que a magistrada que proferiu a decisão agravada, Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito Cíntia Walker Beltrão Gomes, é a titular do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança e as mudanças ocorridas por motivos de férias, licenças, ou outras hipóteses previstas na lei, não configuram violação ao referido princípio, ainda mais pelo retorno da titular da Vara.

2-
Mérito.
A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA), firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada, pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos.

3 - No presente caso, verifica-se que o juízo a quo recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Ministério Público, que no decorrer da petição indicou as condutas tidas como ímprobas da ora requerida, que a época era Secretária de Finanças Públicas, de forma que não há como negar que o cargo ocupado possui relação direta com as condutas relatadas na inicial de que pagamento foram realizados em datas muito anteriores ao que previsto no contrato para conclusão das obras, o que deve ser melhor apurado durante a instrução do processo no primeiro grau.

4- Quanto ao pedido de limitação da indisponibilidade a 1/8, a fim de que seja suportada em parte por todos os requeridos, verifica-se que o processo se encontra em fase inicial, não havendo ainda como delimitar a responsabilidade de cada requerido ou mesmo se todos permanecerão na lide, pelo que devem permanecer indisponíveis tantos bens quantos forem suficientes para fazer frente à execução em caso de procedência da ação. Precedentes do STJ.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3583609, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, julgado em 31/08/2020, publicado em 02/08/2020)

Assim não vislumbro motivos, para reformar a Decisão Monocrática, que em sede de cognição sumária indeferiu a tutela recursal, não suspendendo a decisão de primeiro grau.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática Id nº 2454040, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021